Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025240-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (AGRAVANTE), BENITO VIECILI MATTIONI - CPF: 015.744.441-40 (AGRAVANTE), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (AGRAVADO), DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 147.160.718-63 (AGRAVADO), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 285.331.785-49 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA (AGRAVADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MARTA HELENA VIECILI - CPF: 374.494.600-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA RELATIVO ÀS ASTREINTES E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA QUE CUMPRAM A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR 112.665 (CENTO E DOZE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO) SACAS DE SOJA AOS EXEQUENTES – ADITAMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DEPOIS DE INTIMADO O DEVEDOR – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ASTREINTES – PREVISÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA ANTE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O novo CPC, em seu art. 515, I, referendou a regra já existente no artigo 475-N e incisos, do CPC/73, inclusive ampliando seu alcance, quando refere que “são títulos executivos judiciais todas as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”.

Portanto, qualquer sentença, mesmo não qualificada como condenatória, ao declarar um direito, reconhecendo a existência de uma obrigação exigível, tem força executiva. Precedente do STJ (Recurso Especial nº 1.261.888-RS, julgado no rito do art. 543-C do CPC, que assentou a eficácia executiva da sentença declaratória que reconhece obrigação de pagar).

Despiciendo nova ação para rediscutir direito já reconhecido em ação anterior. Acórdão paradigmático sobre a matéria é o de n. 588.202/PR, de 10/02/204, da relatoria do hoje Ministro do STF Teori Albino Zavascki: “E instaurar um processo de cognição sem oferecer às partes a e ao juiz outra alternativa de resultado que não um, já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional.”

À luz do atual posicionamento do STJ, a sentença declaratória que reconhece a existência de obrigação do autor em relação ao réu, ou vice-versa, legitima a liquidação, se necessária ou a imediata execução da sentença, inclusive em respeito ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, garantidos pela Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII.

Caso concreto em que reconhecidos elementos suficientes à execução, como a certeza, a exigibilidade e a liquidez da obrigação (art. 515, I do NCPC), perfeitamente viável o processamento do pedido de cumprimento de sentença formulado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUIZ ARTHUR MATTIONI e BENITO VIECELI MATIONI em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª. Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA nº. 0004185-30.2016.8.11.0005 – Código 112943, ajuizada por ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA e OUTROS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença relativo às astreintes e determinou a intimação dos executados para que cumpram a obrigação de entregar 112.665 (cento e doze mil e seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja aos exequentes.

Em suas razões, alegam que, em dezembro de 2016, embora ainda pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal recursos interpostos contra a sentença e o acórdão proferidos no julgamento da Ação Reivindicatória nº 1312-48.2002.811.005 (Cód. 15100), a parte exequente ajuizou cumprimento provisório de sentença, com fulcro no art. 538 do CPC/2015, requerendo a expedição de mandado de imissão de posse, sob pena de multa diária.

Aduzem que, em 08/06/2018, sem concordância dos executados e após já terem sido imitidos na posse do imóvel, os exequentes protocolizaram “COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, desenvolvendo a tese de que a sentença, confirmada pelo acórdão do TJMT, teria lhes reconhecido o direito ao recebimento de 7.511 sacas de soja por ano, desde 21/06/2002, até a retomada do imóvel (ocorrida em 31.08.2017), totalizando um montante a título indenizatório de 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja.

Afirmam que na Impugnação alegaram o descabimento do aditamento após angularizada a relação processual e, de conseguinte, requereu-se o indeferimento do recebimento do aditamento, sob pena de violação ao art. 329, II, c/c art. 318, parágrafo único, ambos do CPC/2015, bem como a existência de excesso de execução.

Defendem que o pedido de aditamento sequer poderia ter sido admitido pelo Juízo a quo e que, ainda que o fosse, a simples leitura do título judicial em execução evidencia a inexistência de condenação dos executados ao pagamento de 112.665 sacas de sojas aos exequentes, seja a título indenizatório ou a título de astreintes.

Sustentam a violação ao art. 329, II, c/c art. 318, parágrafo único, ambos do CPC/2015, e à coisa julgada, ante a inexistência no título judicial em execução de condenação de pagamento de 112.665 sacas de soja aos exequentes, seja a título indenizatório ou a título de astreintes.

Nesses termos, requer a concessão do efeito ao Agravo de Instrumento para suspender a decisão agravada na parte em que determina que os executados entreguem 112.665 (cento e doze mil e seiscentas e sessenta e cinco) sacas de soja aos exequentes, até final julgamento do recurso.

No mérito, requerem seja provido o recurso para reformar a decisão agravada para indeferir o aditamento ao requerimento de cumprimento provisório de sentença; indeferir a petição inicial na parte que contempla a pretensão deduzida pelos autores na “complementação do pedido de cumprimento de sentença”; declarar o excesso de execução e a inexigibilidade da obrigação de os executados entregarem aos exequentes 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 69430462).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 70142590).

Contraminuta da parte agravada (ID 70178994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença, que tramita desde 07/12/2016, derivado por sua vez de Ação Reivindicatória que iniciou em agosto de 2002, ajuizada por Espólio de José Rodrigues de Oliveira, representado pela inventariante Delphina Portiollli de Oliveira e Delphina Portiollli de Oliveira, em face de Luiz Artur Mattioni e Marta Helena Viecili Mattioni, cuja sentença foi proferida em 29/07/2011, nos seguintes termos:

“Diante do Exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores na inicial para declarar o Espólio de José Rodrigues de Oliveira, representado pela inventariante Delphina Portiollli de Oliveira e Delphina Portiollli de Oliveira legítimos proprietários de uma área de 1000 hectares - matrícula 34.509, que está sendo ocupada por Luiz Artur Mattioni e Marta Helena Viecili Mattioni, sendo o imóvel devidamente individualizado, bem como provada a posse injusta dos requeridos.

Desta forma, confirmo parcialmente os efeitos correlatos da tutela antecipada deferida às fls. 62 dos autos para determinar que a parte requerida se abstenha de derrubar o cerrado e realizar benfeitorias na área. No que tange a multa aplicada, conforme fundamentação, em epígrafe, reduzo o valor ao montante de 7.511 sacas de soja.

A área litigiosa de 1.000 hectares está localizada no Município e Comarca de Diamantino, Marco n.º 1 acha-se cravado á margem do Rio Santo Antonio, na divisa com terras de Hyokichi Takata, daí vira direita e segue em reta 4.260 ms, rumo 3º 30’NO até encontrar o marco 3, cravado na Serra dos Parecis, rumo 84º 00’ SE, na distancia de 1680 mts até encontrar o marco n. 4, deste vira a direita e segue uma reta de 3.150 mts. Rumo 3º 30’ SE dividindo com Hyokichi Takata até encontrar o marco 2 ao marco 3 divide com Isamu Shimbata, achando-se o imóvel cadastrado no Incra n. 42/02/006/99065.

Por conseqüência, CONDENO o requerido a entregar o imóvel reivindicado aos autores, respeitando os limites e confrontações, descritas acima, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Reconheço a posse dos requeridos, em epígrafe mencionados, como sendo de má-fé, desde 21 de junho de 2002, pelos motivos já amplamente explanados na fundamentação desta sentença, portanto os requeridos serão indenizados, apenas, pelas benfeitorias necessárias realizadas na área após esta data. No tocante a posse anterior a 21 de junho de 2002 presume-se de boa-fé, portanto os requeridos serão indenizados de todas as benfeitorias realizadas na área litigiosa.

Por conseguinte JULGO o processo com RESOLUÇAO DE MÉRITO, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil.”

Interposto recurso de Apelação Cível nº. 149354/2014, este foi desprovido por este Tribunal de Justiça.

A parte autora requereu o cumprimento provisório de sentença atinente à multa referente ao descumprimento de obrigação de não fazer (abster de proceder qualquer benfeitoria (plantio, preparo do solo etc.), fixada quando da análise do pedido de tutela antecipada, em diária de 20 salários mínimos, e reduzida, na sentença, para 7.511 sacas de soja).

Após, peticionou nos autos pugnando pelo aditamento do pedido de cumprimento de sentença a fim de que seja determinada a entrega de 112.665 sacas de soja a título de astreintes.

A parte executada apresentou Impugnação ao cumprimento impugnando, em preliminar, o valor atribuído à causa. Alegou o descabimento do aditamento ao cumprimento depois de intimados os devedores; a inadmissibilidade da execução, ante a ausência de título judicial; o excesso de execução em razão da violação à coisa julgada.

Ao julgar a manifestação, o Juízo entendeu por rejeitá-la, tendo em vista que o título judicial exequendo fez expressa menção à multa, efetivamente estipulada em 7.511 sacas de soja por ano, bem como pela possibilidade de aditamento ao cumprimento provisório de sentença, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Trata-se, a rigor do pedido inicial, que o pressuposto recursal é a entrega de 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja aos exequentes, correspondente a 7.511 sacas de soja/ano, considerando esta em relação ao valor do arrendamento da área objeto daquela ação reivindicatória.

A questão tratada diz respeito que, em sede de impugnação, após angularizada a relação processual, houve aditamento por parte dos agravados, sustentando, ainda, ausência de título executivo a embasar o processo de execução e, mesmo se assim existisse, está demonstrada a cobrança excessiva em relação ao que efetivamente deve ser cumprido pela parte agravante.

Sustentou a parte agravante que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição desconsiderou o argumento de que não se apresenta possível a ampliação da causa de pedir ou do pedido depois de feita a intimação da parte contrária, bem como do excesso da excesso de execução em relação ao montante da entrega determinada na decisão combatida.

No que toca à possibilidade de aditamento do pedido de cumprimento depois de intimado o devedor, convém ressaltar que o art. 515, inciso I, do CPC de 2015, prevê ser título executivo judicial “as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”.

Nesse aspecto, o e. Superior de Tribunal de Justiça, no julgamento representativo de controvérsia do Recurso Especial nº 1.261.888/RS, sufragou o entendimento de que há eficácia executiva nas decisões que reconhecem a existência de obrigação de pagar quantia, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA QUE CONDENA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (IMPEDIMENTO DE CORTE NO FORNECIMENTO) E DECLARA LEGAL A COBRANÇA IMPUGNADA EM JUÍZO, SALVO QUANTO AO CUSTO ADMINISTRATIVO DE 30% REFERENTE A CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 475-N, INC. I, DO CPC PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARTE DO QUE FOI IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Com a atual redação do art. 475-N, inc. I, do CPC, atribuiu-se "eficácia executiva" às sentenças "que reconhecem a existência de obrigação de pagar quantia". 2. No caso concreto, a sentença que se pretende executar está incluída nessa espécie de provimento judicial, uma vez que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para (i) reconhecer a legalidade do débito impugnado, embora (ii) declarando inexigível a cobrança de custo administrativo de 30% do cálculo de recuperação de consumo elaborado pela concessionária recorrente, e (iii) discriminar os ônus da sucumbência (v. fl. 26, e-STJ). 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.” (STJ, REsp 1261888/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 18/11/2011)

Acórdão paradigmático sobre a matéria é o de nº. 588.202/PR, de 10/02/2004, da relatoria do hoje Ministro do STF Teori Albino Zavascki, que dispõe: “E instaurar um processo de cognição sem oferecer às partes a e ao juiz outra alternativa de resultado que não um, já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional.”

Verifica-se que, em homenagem à celeridade e à economia processual, a possibilidade de aditamento do pedido de cumprimento de sentença, no caso, é a mais adequada.

A nova codificação processual tem como um de seus princípios basilares o princípio da primazia da resolução de mérito, que traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve-se guiar pela atividade satisfativa dos direitos discutido em juízo, visando à resolução da pretensão do interessado. Ou seja, o princípio da primazia da resolução de mérito significa o amplo aproveitamento da atividade processual.

Nessa esteira, não se mostraria adequado, em tempos de massificação processual, com escassez de recursos humanos, em um Código Processual que prima, entre outros, pela solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa, art. 4º, seja a parte privada da obtenção do cumprimento da decisão.

Na espécie, ou se reconhece a possibilidade de aditamento do pedido de cumprimento de sentença, ou a parte exequente/agravada terá de movimentar o Judiciário em nova ação para cobrar valor que um título executivo judicial já lhe conferiu direito.

Lado outro, constata-se que, de fato, a sentença exequenda reconheceu a aplicação das astreintes em virtude do descumprimento da obrigação de não fazer, sendo certo que houve, tão somente, a sua redução para 7.511 sacas de soja nos seguintes termos:

“Desta forma, diminuo o valor da multa ao montante de 7.511 sacas de soja, sendo esse montante do arrendamento anual da área litigiosa.”

Tendo em vista que os executados permaneceram na área, de má-fé, desde 21/06/2002, e que o apossamento da área somente se deu em 31/08/2017, totalizando 15 (quinze) anos, não há como reconhecer o alegado excesso de execução e a inexigibilidade da obrigação de os executados entregarem aos exequentes 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja.

Salutar, portanto, a manutenção da decisão guerreada.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021